Tribunal: TJBA
Processo: 8000882-36.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000882-36.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO APELANTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DEVIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SÚMULA 421 DO STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Com amparo em entendimento consolidado no STJ, pela via do recurso repetitivo, admite-se o pagamento de honorários sucumbenciais quando a Defensoria Pública atuar contra pessoa jurídica de direito público diversa daquela a qual esteja vinculada, tal como se verifica in casu, no qual litiga com o Município do Salvador (sic).

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.(
Súmula 421 do STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8000882-36.2021.805.0271,
de Valença, em que figura como
APELANTE,

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como
APELADO
,
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.